Tribunal: TJSP
Processo: 2053740-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferimento da tutela provisória de urgência para custeio de medicamento. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do medicamento devidamente justificada pelo médico que acompanha a agravante. Urgência decorrente do risco à vida da paciente, consubstanciado na possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferimento da tutela provisória de urgência para custeio de medicamento. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do medicamento devidamente justificada pelo médico que acompanha a agravante. Urgência decorrente do risco à vida da paciente, consubstanciado na possibilidade de cometimento de suicídio. Medicamento de aplicação em ambiente hospitalar ou em clínica médica. Alegação de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS. Não demonstrada a existência de outro medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol para a cura do paciente. Tratamento com o medicamento "Escetamina intranasal (Spravato)" prescrito pelo médico em virtude dos resultados insatisfatórios apresentados pelos tratamentos anteriores, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Decisão mantida. Agravo não provido.